Tribunal: STF
Processo: ARE 1598390
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DESISTÊNCIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA DESISTIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.
 
Relatório
1. Em 10.4.2026, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Fernando Santos de Moraes, em julgado com esta ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 87).
 
2. Publicada essa decisão no DJe de 14.4.2026, o embargante opõe tempestivos embargos de declaração em 15.4.2026 (e-doc. 89).
 
3. O embargante alega que, “quando prolatada a decisão monocrática que não admitiu o recurso (97bc5f89), a defesa já havia desistido formalmente do recurso em razão da perda superveniente de objeto (1a8a2f8c)” (fl. 1, e-doc. 89).
 
Sustenta que “o sistema recursal brasileiro consagra o princípio da voluntariedade, segundo o qual a movimentação da jurisdição depende da iniciativa da parte vencida. Nesse contexto, a desistência do recurso representa a renúncia ao direito de ver reexaminada a decisão, configurando verdadeira retratação da vontade recursal” (fl. 1, e-doc. 89).
 
Salienta que “a natureza jurídica desse ato está expressamente prevista no art. 998 do CPC, que dispõe: ‘O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.’ Trata-se, portanto, de ato processual unilateral, qual seja, a manifestação exclusiva de vontade da parte” (fl. 1, e-doc. 89).
 
Pede “seja sanada a omissão apontada, com análise e homologação do pedido de desistência protocolado dias antes da decisão e, como consequência, alterado o fundamento de extinção do recurso” (fl. 1, e-doc. 89).
 
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
 
4. Consta dos autos que, em 10.4.2026, pela Petição/STF n. 46.333/2026, Fernando Santos de Moraes pediu desistência do agravo, pela perda superveniente do objeto recursal (e-doc. 85).
 
5. O advogado subscritor da petição tem poderes específicos para desistir (e-doc. 96).
 
Considerando que Fernando Santos de Moraes requereu  a homologação do pedido de desistência “diante da perda superveniente do objeto recursal – tal como já previamente anunciado na petição (ID457ead38), e em razão da necessária economia processual e transparência da defesa” (fl. 1, e-doc. 85), incumbe tornar sem efeito a decisão embargada.
 
6. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão embargada, e homologo o pedido de desistência do presente recurso extraordinário com agravo (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
 
Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora